Tribunal: TJBA
Processo: 8004454-81.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004454-81.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO VICTOR SANTOS SACERDOTE

Advogado(s)
:
LAURA NUNES DE SOUSA, MOISES VIANA DO NASCIMENTO

APELADO: HONORIO REGULADORA DE SINISTROS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RENATA HONORIO YAZBEK, JACO CARLOS SILVA COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS CORPORAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA DE APLICATIVO. IMPEDIMENTO DE TRABALHAR. PERDA DE RENDA. PLEITO POR INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXISTÊNCIA DE ACORDO JUDICIAL ANTERIOR COM QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA REGULADORA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO MESMO FATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória, sob fundamento de ausência de interesse processual. O autor alega que, em 08 de janeiro de 2024, enquanto exercia a função de motorista de aplicativo, sofreu acidente de trânsito com sua motocicleta, que permaneceu por longo período em reparo na oficina autorizada. Relata que, após liberação, o veículo voltou a apresentar problemas, implicando novo retorno à oficina em abril. Alega que, em razão das limitações físicas causadas por fratura no pé direito e da impossibilidade de trabalhar, sofreu prejuízos financeiros e agravamento de sua condição de saúde, pleiteando indenização por danos corporais e lucros cessantes. Argumenta que os danos reclamados não foram abrangidos pelo acordo celebrado em processo anterior (Juizado Especial, nº 0003052-04.2024.8.05.0113), que teria tratado apenas do atraso na liberação da motocicleta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da existência ou não de interesse processual para a propositura da presente demanda, tendo em vista acordo judicial firmado anteriormente entre as partes, supostamente com quitação ampla e irrestrita. Questiona-se se tal acordo, homologado judicialmente, abrange os pedidos ora deduzidos, ou se o objeto desta demanda é distinto, de modo a justificar a continuidade do processo.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares suscitadas. A alegação de ilegitimidade passiva da HONORIO REGULADORA DE SINISTROS LTDA não se sustenta, à luz do Código de Defesa do Consumidor, que permite ao consumidor demandar qualquer integrante da cadeia de fornecimento, diante da solidariedade entre os agentes econômicos que participam da relação de consumo. A reguladora participou ativamente das tratativas para liquidação do sinistro, razão pela qual não pode ser excluída da lide.

4. Igualmente, a tese de inovação recursal é afastada, pois os fundamentos e pedidos expostos na apelação guardam vínculo direto com os fatos narrados na exordial. O pedido de perícia médica não configura inovação, mas mero aprofundamento probatório pretendido com base nos fatos já descritos nos autos.

5. Superadas as preliminares, no mérito, constata-se que o autor firmou acordo judicial no processo nº 0003052-04.2024.8.05.0113, no qual consta cláusula expressa de quitação geral e irrevogável sobre todas as verbas relacionadas ao mesmo sinistro. Referido acordo foi celebrado perante juízo competente, com representação por advogados regularmente constituídos, tendo sido homologado judicialmente, adquirindo força de título executivo judicial.

6. A cláusula terceira do referido pacto delimita, de forma clara e objetiva, que a quitação abrangeria todas as verbas decorrentes do evento danoso, incluindo expressamente danos morais, lucros cessantes e danos corporais. Assim, a tentativa de pleitear, em nova ação, indenizações já abrangidas por acordo anterior configura afronta ao princípio da segurança jurídica e à eficácia preclusiva da coisa julgada material.

7. A tese de que o objeto do acordo anterior restringia-se apenas ao atraso na entrega da motocicleta não encontra respaldo na redação contratual. Ainda que não se tenha pleiteado diretamente os mesmos pedidos na ação anterior, a amplitude da quitação impede a rediscussão de qualquer verba relacionada ao mesmo acidente, ainda que não especificamente mencionada no dispositivo da sentença homologatória.

8. A repetição de demanda com base no mesmo fato gerador, mesmo que dirigida contra agente diverso ou com fundamento jurídico distinto, revela ausência de necessidade e adequação do provimento jurisdicional, configurando ausência de interesse processual superveniente.

9. A jurisprudência dos tribunais superiores firmou entendimento no sentido de que não é admissível dupla compensação financeira pelo mesmo fato danoso, sendo vedado ao jurisdicionado obter múltiplas indenizações com base em eventos já reparados por meio de transação judicial válida e eficaz.

10. Correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

11. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A celebração de acordo judicial com quitação plena, geral e irrevogável em relação a todos os efeitos de um sinistro impede o ajuizamento de nova ação com base no mesmo fato.

2. A repetição de pretensões já satisfeitas judicialmente configura ausência de interesse processual superveniente, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

3. A cláusula de quitação ampla abrange todos os pedidos indenizatórios relacionados ao evento danoso, ainda que não formulados na ação anterior

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)